Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700934-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: YURI ALVES EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.486/2002. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. DOENÇA GRAVE. FILHO PORTADOR DO VÍRUS HIV. SOROPOSITIVO ASSINTOMÁTICO. INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, SEM MANIFESTAÇÕES PSICÓTICAS. INSUFICIÊNCIA. CONTROLE COM MEDICAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. DISTINGUISHING. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA/AIDS), EM QUALQUER ESTÁGIO. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 37, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, dispõe sobre a pensão militar por invalidez, nos seguintes termos: “Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade”. 2. A lei autoriza a concessão da pensão independentemente da idade do beneficiário. Entretanto, deve haver o cumprimento dos seguintes requisitos: 1) enfermidade grave; 2) impedimento de manutenção da própria subsistência em decorrência da doença; 3) julgamento por junta de saúde militar. 3. De acordo com a Súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal – CJF, “comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.”. 4. O relatório psicológico que concluiu pela existência de quadro clínico geral de transtorno depressivo recorrente, sem sintomas psicóticos (CID 10: F33.2) é insuficiente para caracterizar a invalidez do apelante, ainda que decorrente da presença do vírus HIV. Sua conclusão foi pela necessidade de assistência social, acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O apelante, por ser assintomático, apesar de seu quadro depressivo, não é incapacitado, absoluta ou parcialmente, para o exercício de qualquer trabalho. 5. Embora o transtorno depressivo seja doença mental que possa reduzir significativamente a capacidade laboral, o apelante não possui comportamentos mais graves, como psicose, dentre outros. Além disso, é possível controlar o seu agravamento, mediante tratamento psiquiátrico e psicológico adequados, com vistas à manutenção das atividades cotidianas. 6. Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados na apelação, em 2012, estabeleceu-se, em ação rescisória, que “(...) para fins de percepção de pensão militar, será considerado inválido o portador do vírus HIV, ainda que assintomático. Precedentes: EREsp 670.744/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, DJ 21/5/07; AgRg no Ag 897.152/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 1o/12/08. (AR n. 4.904/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 28/11/2012)”. 7. Deve ser realizado o distinguishing dos precedentes acima indicado nesta hipótese. Embora o julgado tenha referido que o dependente portador de HIV é considerado inválido, ainda que assintomático, os precedentes que foram lá utilizados como fundamentos não correspondem a essa conclusão. A legislação, a exemplo da Lei no 7.670/1988 refere-se à ocorrência efetiva da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) em qualquer grau de desenvolvimento, o que não é o caso do apelante. 8. Não houve o cumprimento dos requisitos legais para o recebimento de pensão por morte militar por invalidez, diante da insuficiência de comprovação da incapacidade laborativa. A incapacidade de que se trata tem natureza exclusivamente psicológica, relacionada à presença do vírus HIV, não pelo desenvolvimento da SIDA, que não se manifestou. 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, inciso I, alínea “d”, da Lei 3.765/60; 50, § 4o, inciso II, da Lei 6.880/80; e 37 da Lei 10.486/02, sustentando que faz jus ao recebimento de pensão militar, por ser enquadrado como pessoa inválida portadora do vírus HIV desde antes o óbito de seu genitor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, inciso I, alínea “d”, da Lei 3.765/60; 50, § 4o, inciso II, da Lei 6.880/80; e 37 da Lei 10.486/02, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao artigo 37 da Lei 10.486/02, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/02), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020